Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. ART. 1.019, §2o, CPC. POSSÍVEL. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.019, §2o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de juntada de documentos pelo agravado, não havendo que se falar em não conhecimento de tais documentos.
2. Os juros e correção monetária são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição, restando inviabilizada a preclusão temporal. Contudo, a discussão sobre tais matérias somente é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema, sob pena de incidir a preclusão consumativa.
2.1. No caso dos autos, a questão relativa aos juros e à correção monetária já foi objeto de debate, tendo a parte agravante quedado-se inerte, sendo, portanto, necessário reconhecer a preclusão.
3. Nos termos do art. 523 do CPC, após a intimação da parte executada acerca do cumprimento de sentença, esta tem o prazo de 15 dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
3.1. Igualmente, o art. 525 do Código de Processo Civil dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
3.2. Revelando-se inequívoca que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma extemporânea, não há nada a reparar na decisão que a declarou preclusa e a rejeitou.
4. Não há como se acolher a tese de excesso de penhora em relação à penhora de mais de um imóvel, uma vez que a multiplicidade de constrições encontra respaldo no art. 851, II, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.